Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702531-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PREMIER VEICULOS LTDA AGRAVADO: EJ CARVALHO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME DESPACHO O comprovante de pagamento (id 22747137) não confere com a representação numérica do código de barras da “guia de custas e emolumentos/guia recurso – 1a instância – agravo de instrumento” (id 22747136). Assino à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR